Tribunal: TJBA
Processo: 8064733-18.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064733-18.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE NILSON SOBRINHO

Advogado(s)
:
MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO

AGRAVADO: HELIX SEMENTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MELINA FELIX RIBEIRO, IEDA MARIA PANDO ALVES, IEDA MARIA PANDO ALVES, MELINA FELIX RIBEIRO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALTERAÇÃO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA NÃO EXONERA AUTOMATICAMENTE O FIADOR DA GARANTIA. NECESSÁRIA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CREDOR. COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA E FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA GARANTIA. PRECEDENTE DO STJ. NOTIFICAÇÃO NÃO ATENDEU AOS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS PELA LEI. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.